Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO DE DEFESA INCIDENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A NCLUSÃO NA CONTA DO DÉBITO EXCUTIDO DE HONORÁRIO CONVENCIONAIS. MATÉRIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA NEM É REPRESENTATIVA DE ERROS OU VÍCIOS DO PROCESSO. TEMA NÃO SUSCITADO PELA VIA PRÓPRIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE MANIFESTO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE A ACOLHE PARCIALMENTE CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental que tem por objetivo questionar matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, visto que relativas a vícios ou erros que maculem o processo de execução. Foge aos objetivos desse instrumento seu manejo para suscitar tema relacionado a excesso de execução, o qual deve ser arguido em embargos de declaração, a serem opostos no prazo legal, após a citação e intimação para pagamento, nos termos do art. 914 do CPC.
2. Não apresentados, pelo devedor, embargos à execução no prazo legal para adequadamente impugnar a conta trazida pelo credor em que incluída verba atinente a honorários advocatícios contratuais, inadmissível fazê-lo pela via da exceção de pré-executividade. Inadmissível acolher as alegações do executado quando aduzidas em uso indevido desse instituto, que não se presta a substituir a ação de embargos do devedor oportunamente não manejada.
3. Preliminar suscitada de ofício para declarar inadequada a via eleita pelo executado e cassar a decisão recorrida na parte em que acolheu a tese de excesso de execução veiculada por exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Apreciação do mérito do recurso do exequente prejudicada.